Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-62.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002707-62.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ ARAUJO COELHO DE JESUS

Advogado(s)
:
VICTOR PEDREIRA DOS SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO GOLIMUMABE. ARTRITE REUMATOIDE. TRATAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI 14.454/2022. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. CDC. SÚMULA 608 DO STJ. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA DE 9 ANOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 227 DA CF. ECA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§2º E 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ.

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que se pleiteia o fornecimento do medicamento Golimumabe para tratamento de artrite reumatoide.

2.

Relação jurídica de consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608 do STJ.

3.

Negativa de cobertura fundada na ausência do medicamento no rol da ANS e no argumento de tratar-se de fármaco de uso domiciliar.

4.

Rol da ANS como referência mínima de cobertura, conforme Lei 14.454/2022, não podendo limitar tratamento essencial prescrito por médico assistente.

5.

Abusividade da cláusula que restringe o tratamento indicado para doença coberta pelo contrato, sob pena de esvaziamento da finalidade do plano de saúde.

6.

Situação agravada pelo fato de a paciente possuir 9 anos de idade, incidindo o princípio da proteção integral e prioridade absoluta da criança, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

7.

Dano moral configurado, pois a recusa indevida de cobertura de tratamento essencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral presumido (in re ipsa).

8.

Indenização fixada em R$ 15.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

9.

Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, observada a orientação do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002707-62.2025.8.05.0113
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII